Tribunal: STF
Processo: RE 1023435
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMNISTRATIVO. TCU. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    Nos termos da jurisprudência do STF, mitigando os efeitos da Súmula vinculante nº 3, aquela Corte tem entendido que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos de ingresso do processo no TCU ou 10 (dez) anos da concessão, é necessária a observância do contraditório e da ampla defesa nos processos de análise de legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 71, inciso III, 195, § 5º, e 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que:



    “Conforme se observa dos autos, o impetrante aposentou-se em 04/03/1998 (DEC11 do evento 1), conforme Portaria INSS/DRH 67, publicada em 04/03/1998, com proventos proporcionais de 30/35. 



    O TCU analisando sua regularidade, por meio do acórdão n° 986 da 2ª Câmara, em 15/04/2008 (DEC8 do evento 1): considerou-a ilegal e negou o seu registro, pois o tempo de serviço rural somente poderia ser contado para fins de aposentadoria se recolhidas, nas épocas próprias, as respectivas contribuições previdenciárias; dispensou o recolhimento das parcelas de benefício indevidamente recebidas de boa-fé; ofereceu como alternativas o recolhimento ao INSS das contribuições previdenciárias relativas ao tempo de atividade rural ou o retorno à atividade para completar o tempo necessário à aposentadoria; determinou ao INSS as providências para cessar o pagamento do benefício e exigir o cumprimento de uma das alternativas. 



    Ora, não há como negar que o procedimento do TCU por si só implica na garantia do contraditório e ampla defesa, pois tem previsão legal de recurso e somente transita em julgado após o decurso de todos os prazos. 



    Na verdade, a ação judicial visa anular decisão que julgou ilegal a averbação de tempo de serviço rural sem a comprovação do recolhimento das contribuições devidas tomada pelo Tribunal de Contas da União, órgão com a atribuição de apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões (art. 71, da CF), cabendo ao órgão de lotação do servidor dar cumprimento à decisão.” 



    Em 27/04/2017, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 445. 



    O Vice-Presidente do Tribunal a quo, em razão do julgamento do RE nº 636.553/RS, feito paradigma do Tema nº 445, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Inconformada, a União interpôs novo recurso extraordinário ratificando as razões suscitadas no apelo extremo anteriormente interposto.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença que “concedeu a segurança para reconhecer que a validade do tempo de atividade rural, sem a comprovação do pagamento das respectivas contribuições, computado em favor do impetrante para fins de concessão de aposentadoria, só pode ser-lhe suprimida após decisão administrativa proferida pelo órgão competente nesse sentido, em procedimento em que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 



    Quanto a esse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “Nos termos da jurisprudência do STF, mitigando os efeitos da Súmula vinculante nº 3, aquela Corte tem entendido que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos de ingresso do processo no TCU ou 10 (dez) anos da concessão, é necessária a observância do contraditório e da ampla defesa nos processos de análise de legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão.



    (...)



    No caso dos autos, entre a data da aposentadoria (04/03/1998) e a decisão do TCU que a considerou ilegal (15/04/2008), houve um lapso temporal superior a dez anos, o que torna imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do entendimento do STF, o que não ocorreu.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 636.553/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 445 da repercussão geral, ocasião na qual foi fixada a seguinte tese: 



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Tema 445 da sistemática da repercussão geral. Julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, pelos Tribunais de Contas. 3. Prazo decadencial de cinco anos, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 636.553/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA CONCEDIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da necessidade de o Tribunal de Contas da União conferir o direito ao contraditório e à ampla defesa quando a análise da legalidade do ato ultrapassar 10 anos da concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Mitigação da Súmula Vinculante 3. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 37.177/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/03/2021).



    “Constitucional e Administrativo. Reclamação constitucional. Ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Controle de legalidade pelo TCU. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Súmula Vinculante nº 3. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Reclamação procedente. 1. Há prescindibilidade do contraditório e da ampla defesa nos processos de análise de legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvados os casos em que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos de ingresso do processo no TCU ou 10 (dez) anos da concessão do benefício. 2. Jurisprudência reiterada do STF que indica a mitigação da parte final da Súmula Vinculante nº 3 tão somente para garantir, em casos específicos, o respeito ao cânone do due process of law. 3. É indevida a aplicação de entendimento reiterado do STF acerca do contraditório e da ampla defesa perante o TCU para negar a imprescindibilidade do registro pela Corte de Contas para o aperfeiçoamento do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão 4. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e as decisões posteriores, devendo a autoridade reclamada proceder a novo julgamento, observadas as ponderações do presente julgado” (Rcl nº 15.405/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 07/04/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente